Tribunal: TJMT
Processo: 1007178-68.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-30
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de ISAQUE DIEGO DE JESUS SANTOS, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Porto Esperidião/MT.
O Impetrante explica, que o paciente foi preso em flagrante no dia 23.4.2021, acusado da prática dos crimes de receptação (art. 180, CP) e corrupção de menores (art. 244-A, ECA). A prisão foi homologada, e convertida em preventiva, com fixação de domiciliar de 14 dias para tratamento de COVID-19.
Em linhas gerais, aduz que a prisão preventiva está decretada para se garantir a ordem pública diante dos maus antecedentes do paciente mas que, a decisão judicial, é absolutamente desproporcional porque os três registros criminais mencionados pelo Magistrado a quo, são antigos, referentes a delitos de violência doméstica e que ocorreram nos anos de 2010 e 2015.
Explica, também, que um dos registros apontados pelo Magistrado sequer é ação penal, tratando-se, na verdade, apenas de medidas protetivas, e que um outro (PEP 2000011-18.2019.8.11.0011), já está arquivado em razão da prescrição. Assim, esclarece que o paciente tem contra si uma única ação penal em trâmite, relativa a crime praticado no âmbito doméstico e familiar, no ano de 2015.
Por fim, argumenta que os crimes de receptação e corrupção de menores não são graves e que, em caso de condenação, se somadas, as penas não passarão de 4 anos de reclusão.
Invoca os predicados pessoais, diz estarem ausentes os requisitos necessários à decretação/mantença da prisão preventiva e pede, in limine, a revogação da custódia, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP).
No entanto, ao menos neste momento prematuro, não evidencio, de plano, a ilegalidade do ato judicial impugnado porque, realmente, ao contrário do alegado pelo Impetrante, Isaque Diego parece reiterar em práticas delituosas (independente da natureza ou época dos crimes), fato a justificar, nesta primeira análise, a necessidade de se garantir a ordem pública.
E apesar de um dos registros já ter sido declarado extinto, em razão da prescrição da pretensão executória, vejo que entre a data da prescrição (2018), até este fato aqui tratado (2021), ainda não transcorreu o lapso depurador previsto no art. 64, I, CP, de forma que o paciente parece ostentar a condição de reincidente.
Assim, a priori, tenho a impressão de que o paciente, em liberdade, tem causado abalos e intranquilidade à ordem pública, insistindo em transgredir leis penais e, sendo assim, sem prejuízo de mudança deste entendimento, não vejo prudência em conceder a ordem (in limine) sem antes ter mais esclarecimentos e informações advindas do d. Magistrado a quo, e também ouvir a d. PGJ.
Sobre os registros criminais destaco deste e. TJMT, entendimento já uniformizado:
“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado n. 6 - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.
Desta feita, a medida extraordinária aqui pleiteada somente seria justificável no caso de flagrante teratologia, irrazoabilidade manifesta e abuso de poder, hipóteses, nas quais, não se enquadra a decisão impugnada.
No concernente à necessidade e à adequação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP à espécie, a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, prevê a impossibilidade de imposição de tais medidas, quando a segregação do paciente se escore na imperiosidade de se garantir a ordem pública.
Nesse sentido, destaco:
“Descabida a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversa da prisão, máxime quando evidenciado o potencial risco a ordem pública local. As condições pessoais favoráveis ostentadas pelo paciente não têm o condão de elidir a segregação, em face do que estabelece o art. 312 do CPP. ” (HC 1012102-20.2018 – RELATOR: DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 07/11/2018, Publicado no DJE 08/11/2018).
Relativamente ao somatório das penas, em caso de eventual condenação, os argumentos trazidos não tem o condão de autorizar a concessão da ordem, pois, além, de ser inviável conjecturar, em sede de Habeas Corpus, sobre a ocorrência ou não do crime ou quantitativo de pena, eventuais causas de diminuição e regime prisional, é completamente contrário à regra processual penal, atrelar tais institutos à prisão preventiva, cuja natureza jurídica e finalidade, são completamente distintas das da sanção penal e, por conseguinte, das do regime prisional.
Outrossim, registro que a teor do que dispõe o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT “as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente ISAQUE DIEGO DE JESUS SANTOS cabendo, no mais, registrar que a medida aqui postulada é de natureza satisfativa, confundindo-se com o próprio mérito da impetração, cuja análise competirá ao crivo do colegiado.
Requisitem-se informações à autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, estando as referidas informações judiciais nos autos.
Conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 30 de abril de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator